Tribunal: TJMT
Processo: 0001848-17.2016.8.11.0022
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001848-17.2016.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DAVID DOUGLAS BORGES DE ALCANTARO - CPF: 062.787.421-52 (EMBARGADO), MARQUES ANTONIO DA SILVA - CPF: 616.570.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001848-17.2016.8.11.0022

Embargos de Declaração nº 0001848-17.2016.8.11.0022

Embargante
:
Seguradora Líder

Embargado
:
David Douglas Borges de Alcântara

Vara Única da Comarca de Pedra Preta

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria com relação à quitação da indenização pela via administrativa não foi objeto de impugnação pela seguradora, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001848-17.2016.8.11.0022

Embargos de Declaração nº 0001848-17.2016.8.11.0022

Embargante
:
Seguradora Líder

Embargado
:
David Douglas Borges de Alcântara

Vara Única da Comarca de Pedra Preta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Seguradora Líder
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da seguradora, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVADO - CONDIÇÃO DE HERDEIRO DO AUTOR -COMPROVADA - INOVAÇÃO RECURSAL - QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A matéria com relação à quitação da indenização pela via administrativa não foi objeto de impugnação pela seguradora, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso”.

Embargos
(Id. 41395469): Alega que o acórdão é contraditório e omisso quanto ao prequestionamento suscitado em recurso de apelação.

Defende que o pagamento realizado em via administrativa foi alegado após a contestação, o que entende que afasta a preclusão, já que foi trazido aos autos na primeira oportunidade.

Pugna pelo provimento do recurso, para que haja manifestação expressa quanto aos dispositivos mencionados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 42678463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020